Tribunal: TJSP
Processo: 2052961-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PENHORA - Impenhorabilidade de verba de natureza salarial e dos valores em poder do devedor de até 40 salários mínimos - Art. 833, incisos IV e X, ambos, do CPC - Garantia legal do mínimo existencial e do necessário à subsistência do devedor - Ausente qualquer elemento a justificar excepcionalidade - Normas claras e cogentes que devem ser interpretadas restritivamente - Decisão mantida - Agravo

Ementa:
PENHORA - Impenhorabilidade de verba de natureza salarial e dos valores em poder do devedor de até 40 salários mínimos - Art. 833, incisos IV e X, ambos, do CPC - Garantia legal do mínimo existencial e do necessário à subsistência do devedor - Ausente qualquer elemento a justificar excepcionalidade - Normas claras e cogentes que devem ser interpretadas restritivamente - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052961-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado CL COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CONTRA INCÊNDIO LTDA – EPP E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052961-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21877 – Guarulhos - MP
2
Voto no 21877
Agravo de instrumento no 2052961-83.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravados: CI Comércio e Instalação de Equipamentos contra Incêndio Ltda. EPP. e
outros
Comarca: Guarulhos
15a Câmara de Direito Privado
PENHORA - Impenhorabilidade de verba de natureza salarial e
dos valores em poder do devedor de até 40 salários mínimos - Art.
833, incisos IV e X, ambos, do CPC - Garantia legal do mínimo
existencial e do necessário à subsistência do devedor - Ausente
qualquer elemento a justificar excepcionalidade - Normas claras e
cogentes que devem ser interpretadas restritivamente - Decisão
mantida - Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls.241/242, que dentre outros comandos, negou a penhora sobre os valores
encontrados em conta da parte devedora.
Aduz a recorrente que seriam penhoráveis os valores em conta poupança
inferiores a quarenta salários mínimos. O montante recebido como salários, proventos,
remuneração, aposentadoria entre outros, além de subsidiarem o sustento, também
deveriam ser destinados ao pagamento das dívidas contraídas. Impenhorabilidade de
poupança seria relativa. Quando não, ao menos 30% dos valores encontrados deveriam
servir ao pagamento da dívida. Seria válida a penhora de salário e de aposentadoria.
É o relatório.
O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é claro e expresso em
dizer que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Tal regra prescinde de maiores explicações.
É norma em vigor, cogente, autoaplicável e independe de regulamentação.
Assim, retrata a espécie de remuneração protegida pela regra da
impenhorabilidade, mesmo porque não se vislumbra presente qualquer elemento a
justificar excepcionalidade à norma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, que comporta interpretação restritiva, conforme entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça:
"Por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, sob o rito do art. 543-
C do CPC/73, esta Corte decidiu que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas
contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com
a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis
'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052961-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21877 – Guarulhos - MP
3
honorários de profissional liberal'" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa
parte, improvido" (AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, 2a TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016);
“De rigor, na espécie, a incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta
Casa, pois a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo vai ao encontro da compreensão do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade absoluta do salário,
prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, somente é excepcionada
quando se tratar de contratos bancários com pactuação expressa acerca do desconto por
consignação, de até 30% (trinta por cento) da remuneração, e da cobrança de verbas de
caráter alimentar, não alcançando o inadimplemento decorrente de relação locatícia.
Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 677476, Terceira Turma,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/05/2015);
“O Tribunal de origem consignou que "não existe qualquer óbice a impedir
a penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda que proveniente do salário
do devedor" (fl. 50, e-STJ). Todavia, observa-se que os valores depositados na conta-
corrente do ora insurgente são provenientes de crédito de aposentadoria, ou seja, esta
renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento. A Primeira Seção, ao julgar o
REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos
recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou
consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do
Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a
redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal". Recurso Especial provido para cassar a decisão que
determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, considerando-
se as circunstâncias do caso concreto” (REsp 1495235/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 16/12/2014).
Como citado nos julgados acima, a questão já foi decidida até mesmo em
recurso especial representativo de controvérsia:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (Tema
425) - A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode
descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei
11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos,
subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal" (REsp 1184765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a SEÇÃO, j. 24/11/2010, DJe
03/12/2010).
Assim também na forma do artigo 833 inciso X do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052961-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21877 – Guarulhos - MP
4
Civil de 2015, os agravados têm direito de poupar o montante de 40 salários mínimos para
pagamento de suas despesas e necessidades fundamentais.
Logo, inadmissível a penhora de valores depositados em conta dos
devedores de saldo inferior a quarenta salários mínimos (artigo 833, inciso X, do Código
de Processo Civil), conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente" (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/03/2018, DJe 13/04/2018);
“Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82
(oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e
teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa
aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a
dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese
concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança
Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores
constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou
vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos, é impenhorável. Referidos valores podem estar depositados em
cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie,
mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. Recurso
ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 15/12/2016, DJe 08/02/2017);
“A teor da jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a
impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança,
também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40 salários mínimos. 'A
impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não
somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de
investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual
abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso
concreto” (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe de 28/6/2016)” (AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017);
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)” (REsp
1666893/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052961-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21877 – Guarulhos - MP
5
13/06/2017, DJe 30/06/2017);
“Reveste-se de impenhorabilidade a quantia poupada pelo devedor até o
limite de 40 salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, papel moeda ou
aplicada em caderneta de poupança ou outros fundos de investimento. Precedentes” (REsp
1624431/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/12/2016, DJe 15/12/2016).
“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada,
seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 3a TURMA, j. em 01/09/2015, DJe 04/09/2015).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator